Tribunal: TJES
Processo: 0001769-41.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Cláusula Penal; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001769-41.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros
APELADO: BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – INTERESSE PROCESSUAL – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO – CULPA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO QUE É DEVIDA – DANO MORAL – ATRASO EXPRESSIVO – CASO CONCRETO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

1. O julgamento antecipado do pedido não caracteriza cerceamento do direito de defesa se não for necessário a produção de outras provas, a teor do disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil
.

2.
É cediço que o mero inadimplemento ou mora contratuais não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

3
. A
dmite-se,
contudo,
a indenização por dano moral quando o atraso
na entrega da obra
for expressivo
,
notadamente
se
as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam
as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação interposto por BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP e lhe negar provimento, conhecer do recurso de apelação interposto por CRENILDA MARIA CARNEIRO SCHULTZ e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001769-41.2019.8.08.0014

APELANTE/APELADA: CRENILDA MARIA CARNEIRO SCHULTZ

APELADA/APELANTE: BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

DA NULIDADE DA SENTENÇA
– SUSCITADA PELA RÉ

A Ré suscita, em trato preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo, para tanto, o que o Juízo
a quo
não possibilitou a produção da prova oral por si requerida.

Neste particular, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou na r. sentença vergastada que o feito se insere na previsão do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, isto é, julgamento antecipado do pedido se “
não houver necessidade de produção de outras provas
”.

Com efeito, a Ré, ao pugnar pela oitiva de testemunha, pretendia demonstrar a existência de um “aditivo contratual” que teria alterado a data de entrega do empreendimento do dia 30.12.2016 para 30.12.2018, fato suscitado em contestação e impugnado em réplica.

Em se tratando de uma relação contratual complexa como a compra e venda de imóvel, é da experiência comum que eventual alteração dos termos contratados ocorra por meio de aditivo contratual escrito e formal, termo este não apresentado pela promitente-vendedora.

Por outro lado, não há sequer cópia de uma notificação da referida alteração do termo de entrega, seja endereçada à Autora ou a algum outro promitente-comprador. Enfim, não há indício mínimo documental capaz de tornar verossímil a alegação da Ré.

Quadra registrar, ainda, que causa estranheza a alegação de alteração do prazo de entrega de 30.12.2016 para 30.12.2018, sendo que a conclusão da obra, segundo a Ré, ocorrera em março/2017.

Nesta senda, ainda que a testemunha pudesse declarar, genericamente, a alteração no termo final de entrega da obra, não seria capaz de comprovar a ciência da consumidora, o que demandaria a existência de prova documental que, repita-se, inexiste.

Por tais razões, não vislumbro ilegalidade na conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
acerca da desnecessidade da produção desta prova para o deslinde da controvérsia, razão pela qual rejeito a preliminar.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
– SUSCITADA PELA RÉ

A Ré, em suas razões recursais, reitera a matéria relativa à ausência de interesse processual.

Alega, neste ponto, que os valores vindicados pela Autora – e que a ela já foram pagos – constam do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia de credores, não havendo mais o que receber.

Todavia, os valores pagos extrajudicialmente à Autora, por meio do plano de recuperação judicial mencionado, decorreu da rescisão do contrato em que a Ré reputou a culpa à Autora.

Ocorre que a Autora, pela presente demanda, requer seja reconhecida a culpa da Ré pela rescisão do contrato e as diferenças decorrentes desta premissa, razão pela qual resta evidenciado o interesse de agir.

Assim, rejeito esta preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares suscitadas pela Ré, passo ao exame das matérias devolvidas a esta instância recursal.

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por CRENILDA MARIA CARNEIRO SCHULTZ em face de BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP.

Pela sentença de fls. 236/239, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a rescisão do contrato por culpa da vendedora, condenando-a a restituir os valores pagos e ao pagamento da multa prevista na cláusula 14, ao passo em que rejeitou o pedido de dano moral.

A Ré, em seu recurso de apelação, sustenta que deve ser reconhecida a culpa da Autora pela rescisão do contrato.

Todavia, a r. sentença não merece reparos neste particular, pelas razões que passo a expor.

O contrato firmado entre as partes prevê que o imóvel seria entregue na data de 30.12.2016, admitido prazo de tolerância de 180 dias (fls. 36).

Todavia, embora a expedição do
habite-se
em março/2017, a entrega do imóvel pela Ré apenas seria iniciada a partir de 10.04.2018 (fls. 164), conforme consta expressamente da notificação encaminhada pela Ré à própria Autora, portanto, quando já ultrapassado em muito o prazo de tolerância previsto no contrato.

Ademais, a Ré, em sua contestação, confirmou que a Caixa Econômica Federal não deu prosseguimento ao processo de financiamento da promitente-compradora por discordância com ponto do projeto do empreendimento, não havendo culpa da Autora na não liberação do financiamento por aquela instituição financeira, tal como sustentando na exordial.

Destarte, tenho que as razões recursais não infirmam a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da culpa da Ré pela rescisão do contrato firmado entre as partes.

A Autora, por sua vez, requer seja reconhecido, em seu favor, o dano moral.

É cediço que a mora contratual não enseja,
per se
, dano moral indenizável.

Na hipótese dos contratos de aquisição de bem imóvel na planta, admite-se a indenização por dano moral quando o atraso for expressivo, notadamente se as circunstâncias fáticas apontarem contexto que superam as meras contrariedades ou dissabores do cotidiano.

Neste sentido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.972.632/RJ (em 24.10.2022), de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EXPRESSIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, 1.022, II, do Código de Processo Civil de 2015.

2. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o atraso expressivo na entrega de empreendimento imobiliário pode configurar dano ao patrimônio moral do contratante, circunstância que enseja a reparação
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

O atraso de aproximadamente um ano enseja, a meu sentir, a condenação por dano moral, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada neste particular.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O acolhimento da pretensão relativa ao dano moral impõe a atribuição da sucumbência integralmente à Autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por BS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP e lhe nego provimento, ao passo em que conheço do recurso de apelação interposto por CRENILDA MARIA CARNEIRO SCHULTZ e lhe dou provimento para condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação (responsabilidade contratual), vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

À vista da nova feição sucumbencial, condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão: 25/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.
Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.